Tribunal: STF
Processo: Rcl 42572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná nos autos nº 5004667-40.2020.4.04.7001, na qual foi reconhecida a prescrição de ação movida para cobrança de diferenças de atualização monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS decorrentes de expurgos inflacionários de planos econômicos.
    2. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada no ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 608 da repercussão geral (O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, a discussão é sobre o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, enquanto, no presente caso, trata-se de cobrança de diferença de correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    5. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi construída no sentido do descabimento da reclamação constitucional sob alegação de ausência de aplicação ou aplicação equivocada de precedente firmado em sede de repercussão geral. A incidência da tese firmada sob aquela sistemática somente poderia ser pleiteada pela interposição de recurso extraordinário no caso concreto, que observaria o trâmite dos arts. 543-A e 543-B do CPC/1973. Da decisão do Tribunal local que julgava o recurso extraordinário, seria cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem, salvo teratologia. Esta conclusão foi alcançada pelo Plenário no julgamento do AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    6. No entanto, o Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    7. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, entre vários outros.
    8. No presente caso, o requisito processual não foi cumprido. A inicial aponta como ato reclamado decisão proferida em recurso cível. Não houve, portanto, esgotamento das instâncias ordinárias.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator